Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO. CABIMENTO.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.